Tribunal: TJDFT
Processo: 0733106-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0733106-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SORTE VEICULOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por SORTE VEÍCULOS LTDA em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, em sede de execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou o bem ofertado em garantia (veículo), deferindo à executada o prazo de 15 dias para pagamento ou apresentação de outra garantia do débito de maior liquidez. Em suas razões recursais, a executada recorrente esclarece que assim que citada ofereceu bem imóvel em garantia da penhora, nos termos do artigo 8o da Lei no 8.630/80, sendo este um veículo automotor cujo valor de mercado perfaz a monta de R$ 98.014,00 (noventa e oito mil e quatorze reais). Diz que o exequente agravado foi intimado para se manifestar acerca do bem oferecido e rejeitou a garantia ofertada sob a alegação de que não fora obedecida a ordem prevista no artigo 11 da Lei 6.830/1980, assim, pleiteou a pesquisa e o bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD. Sustenta, em singela síntese, violação ao princípio da menor onerosidade, devendo ser mitigada a ordem legal de preferência prevista na Lei 6.830/1980. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, visando determinar a efetivação da penhora do bem móvel ofertado (veículo) como garantia da execução fiscal originária, impedindo a ordem de bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Apesar do esforço argumentativo do executado agravante, não vislumbro a presença cumulativa dos elementos necessários para a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada, em especial a probabilidade do provimento do recurso, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada: “Trata-se de execução fiscal em que se busca patrimônio do executado para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. Regularmente citada (ID 147424118), a sociedade empresária Executada ofereceu à penhora veículo de sua propriedade, conforme descrito na petição de ID 133143456. Instado a se manifestar, o Distrito Federal apresentou recusa expressa ao bem ofertados em garantia à execução, alegando à inobservância da gradação legal estabelecida pelo art. 11, da Lei 6.830/80, bem como que a Executada não demonstrou a inexistência de outros bens de maior liquidez, conforme art. 11, inc. I, da Lei 6.830/1980 (ID 151035391). Na oportunidade, o Exequente requereu a penhora de ativos financeiros pertencentes à Executada. É o breve relatório. Decido. Em tese, é possível a aceitação dos bens indicados em garantia à execução fiscal, porquanto se amoldam na regra do inciso VI, do art. 11, da Lei 6.830/80. Entretanto, é preciso que haja expressa concordância do credor, tendo em vista que se encontra em sexto lugar da ordem preferencial de penhora prevista pela Lei de Execuções Fiscais. Assim, a recusa do Distrito Federal se afigura legítima, porque se aventa a possibilidade da existência de outros bens de titularidade do contribuinte com maior liquidez. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO È PENHORA DE DEBÊNTURES DA COMPANHIA VALE DO RIO DOCE. GRADAÇÃO LEGAL DESATENDIDA. RECUSA LEGÍTIMA DA FAZENDA PÚBLICA. I. A gradação legal do artigo 11 da Lei 6.830/80 não é absoluta, porém a sua relativização só pode ser consentida em situações excepcionais ou mediante anuência da Fazenda Pública. II. A reduzida liquidez e a Instabilidade monetária das debêntures da Companhia Vale do Rio Doce legitimam a objeção à sua penhora na execução fiscal. III. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 932492, 20150020274405AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 15/4/2016. Pág.: 275/287) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões, REJEITO o bem ofertado em garantia à execução fiscal. Diante do manifesto interesse da Executada em garantir o débito, defiro-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento ou apresentação de outra garantia do débito de maior liquidez, sob pena de prosseguimento do feito. Decorrido o prazo, ainda que sem manifestação da Executada, faça-se conclusão para análise do restante do pedido do Exequente, ID 151035391. Intimem-se.” Como visto, a discussão dos autos cinge-se à mitigação da ordem legal acerca de bens oferecidos à penhora visando a garantia da execução fiscal. Para isso, é necessária uma leve incursão sobre dispositivos da Lei de Execução Fiscal - Lei n. 6.830/1980. Eis a letra da legislação supracitada: Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária; II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia; III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública. (...) § 3o A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora. (...) Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: I - dinheiro; II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa; III - pedras e metais preciosos; IV - imóveis; V - navios e aeronaves; VI - veículos; VII - móveis ou semoventes; e VIII - direitos e ações. § 1o - Excepcionalmente, a penhora poderá recair sobre estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, bem como em plantações ou edifícios em construção. § 2o - A penhora efetuada em dinheiro será convertida no depósito de que trata o inciso I do artigo 9o. § 3o - O Juiz ordenará a remoção do bem penhorado para depósito judicial, particular ou da Fazenda Pública exeqüente, sempre que esta o requerer, em qualquer fase do processo. (...) Art. 15 - Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz: I - ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia;” Da leitura dos itens destacados, destaco que o art. 9o, inciso III, coloca a responsabilidade ao executado em nomear bens à penhora, observada a ordem do art. 11 do mesmo diploma legal. Portanto, é dele o ônus de demonstrar a necessidade de afastar a ordem legal dos bens penhoráveis, não podendo trazer à baila, de maneira genérica, o argumento de execução menos onerosa ao devedor, conforme inteligência do art. 805 do CPC. No particular, cumpre trazer à baila o Tema Repetitivo n. 578 do colendo STJ, nos seguintes termos: “Questão submetida a julgamento: Discute se a parte executada, ainda que não apresente elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC), possui direito subjetivo à aceitação do bem por ela nomeado à penhora em Execução Fiscal, em desacordo com a ordem prevista nos arts. 11 da lei 6.830/1980 e 655 do CPC. Tese Firmada: Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC.” Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, próprio do presente momento processual, constata-se a inexistência da probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à atribuição da medida antecipatória postulada. Do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 14 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator